Tribunal: TJMT
Processo: 1020218-20.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020218-20.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 384.109.821-53 (PACIENTE), RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 054.237.421-88 (PACIENTE), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), EIVAIL SILVA RODRIGUES - CPF: 705.923.961-85 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.805.991-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SEBASTIAO DE AQUINO NUNES - CPF: 001.103.171-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA ARRUDA CAMPOS - CPF: 039.215.321-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR CARLOS MACALI - CPF: 619.448.742-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INCONSISTÊNCIA DOS PRETEXTOS JUDICIAIS – SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
UTILIZADO PELOS PACIENTES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – REQUISITOS DA PRISÃO JÁ EXAMINADOS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR –
PACIENTES QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STF [RHC 117.802] – IMPROCEDÊNCIA –

VIOLAÇÃO DO PRAZO DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, § ÚNICO, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – ATRASO NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO – REANÁLISE PELO MAGISTRADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSAMENTO –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – ENUNCIADO Nº. 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível a sua prisão para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, por ele praticado, atraindo, por isso, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

É possível que o magistrado, na sentença condenatória, mantenha a prisão preventiva apenas fazendo referência à ausência de alteração fática apta a desconstituir os motivos autorizadores da custódia preventiva aduzidos em pronunciamento judicial anterior.

A recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, vedando a chamada execução provisória da pena, por se referir à prisão para cumprimento da reprimenda confirmada por órgão colegiado, não tem relação com os casos nos quais se discute a manutenção da constrição preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na periculosidade do paciente.

“[...]o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade”.
[Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2ª T. J. 10.06.2014. DJe 01.07.2014]

Não se pode medir a reavaliação periódica a cada 90 dias, da prisão cautelar a que alude o art. 316, parágrafo único, do CPP, de forma simplista, à luz da última decisão judicial de primeiro grau de jurisdição.

Nos termos do entendimento sedimentado pela Corte Cidadã, o prazo processual de 90 dias para reanálise da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e eventual atraso deste ato não implica em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco enseja a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva (TJMT, Enunciado n. 43).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marco Antônio de Arruda
e
Ronan Carlos da Silva Arruda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extrai-se que que os pacientes foram presos em 01 de fevereiro de 2021, por terem supostamente praticado os delitos tipificados nos artigos 157, § 2º, II e V, e § 2ª-A, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Aduziram que, ao final da persecução penal, os pacientes foram condenados a uma pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Asseveraram que os pacientes são pai e filho, provedores do sustento da família, pois trabalham como prestadores de serviço de frete de caminhão boiadeiro na Comarca de Poconé, bem como possuem emprego lícito, detém residência fixa, são pessoas de boa índole, são primários e dispõem de bons antecedentes.

Alegaram que todas as vítimas afirmaram que os paciente não praticaram o crime descrito na denúncia, bem como que os demais coacusados confessaram a prática delitiva. Desta forma, os beneficiários merecem aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Afirmaram que, embora os pacientes tenham respondido ao processo-crime preso, por força de decreto idôneo, a manutenção da custódia cautelar, por ocasião da sentença, está condicionada à motivação, ainda que sucinta, acerca da sua necessidade, o que não se evidencia
in casu
, pois a autoridade apontada como coatora limitou-se em manter a prisão decretada, nem mesmo
per relationem
, e, portanto, a decisão carece de fundamentação idônea.

Ainda, alegaram, que após a prolação do decreto condenatório em 1º de julho de 2021, não houve a reavaliação da necessidade de manutenção da prisão dos pacientes pelo juízo de primeiro grau, em total desacordo com o que determina o previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postularam o reconhecimento do constrangimento ilegal, para conceder aos pacientes o direito de apelarem em liberdade, com a expedição de alvará de soltura (id. 108519971).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 108800464.

A autoridade judicial apontada como coatora prestou informações id. 110428480, certificado que os autos se encontram nesta Egrégia Corte de Justiça, para análise de recurso de apelação criminal.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pela denegação da ordem (id. 110698963). Esclarecendo que
a decisão se encontra devidamente fundamentada, diante da gravidade concreta do fato, restando patente as condições autorizadoras da constrição cautelar. Noutro ponto, em relação ao excesso de prazo para a reavaliação da necessidade de prisão preventiva dos pacientes, também não merece acolhimento, pois, para definir o excesso de prazo, é indispensável analisar o caso concreto com o juízo de razoabilidade e proporcionalidade, somente configurando constrangimento ilegal a demora em razão da desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Marco Antônio de Arruda
e
Ronan Carlos da Silva Arruda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Em resumo, os pacientes alegaram
que os pacientes são pai e filho, provedores do sustento da família, pois trabalham como prestadores de serviço de frete de caminhão boiadeiro na Comarca de Poconé, bem como possuem emprego lícito, detém residência fixa, são pessoas de boa índole, são primários e dispõem de bons antecedentes.

Afirmaram, ainda, que todas as vítimas afirmaram que os paciente não praticaram o crime descrito na denúncia, bem como que os demais coacusados confessaram a prática delitiva. Desta forma, os beneficiários merecem aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Por fim, aduziram que, embora os pacientes tenham respondido ao processo-crime preso, por força de decreto idôneo, a manutenção da custódia cautelar, por ocasião da sentença, está condicionada à motivação, ainda que sucinta, acerca da sua necessidade, o que não se evidencia
in casu
, pois a autoridade apontada como coatora limitou-se em manter a prisão decretada, nem mesmo
per relationem
, e, portanto, a decisão carece de fundamentação idônea.

Ainda, aseveraram, que após a prolação do decreto condenatório em 1º de julho de 2021, não houve a reavaliação da necessidade de manutenção da prisão dos pacientes pelo juízo de primeiro grau, em total desacordo com o que determina o previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre dizer que os pacientes foram condenados, respectivamente, a pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 157, § 2º, II e V, e § 2ª-A, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, sendo mantida a segregação preventiva dos mesmos, com os seguintes fundamentos:

“Neste feito os réus Almir Carlos Macali,
Marco Antônio de Arruda, Ronan Carlos da Silva Arruda
e Marcos Sebastião de Aquino Nunes, todos presos provisoriamente, por representação da Autoridade Policial e com parecer favorável do Ministério Público; foram condenados em regime fechado. Suas penas superam 8 (oito) anos de reclusão. Fazendo a análise como determina o art. 387, §1.º, do CPP,
verifico que os pressupostos jurídicos e fáticos do art. 312 do CPP ainda permanecem presentes, na figura da garantia da ordem pública
. Nego aos réus o apelo em liberdade. Fundamento. Trata-se de réus os quais
atuaram em conjunto entre si e com muita violência
, com
armas de fogo e restrição de liberdades das vítimas
, deixando sequelas psicológicas nestas. Agiram em companhia de outras pessoas as quais respondem a processo similar, algumas estão foragidas.
Suas condutas se revelaram perniciosas ao meio social, mormente, ao âmbito rural
.
Respondem ao processo presos e nesta condição devem permanecer
, não tem sentido serem colocados em liberdade agora, a sociedade ficaria sem entender, reclamando por segurança jurídica, a ordem pública seria abalada. Por isso, ratifico uma vez mais as suas custódias preventivas,
mantidas em diversas decisões anteriores, agora, fundamentadas na garantia da ordem pública
. Isso justifica que os réus Almir Carlos Macali,
Marco Antônio de Arruda, Ronan Carlos da Silva Arruda
e Marcos Sebastião de Aquino Nunes,
permaneçam presos. Nego-lhes apelo em liberdade
...”
(id. 108544973, p. 21/22)

Ainda, calha destacar que os pacientes impetraram nesta Egrégia Corte de Justiça o
habeas corpus
n. 1009028-60.2021.8.11.0000, com o objetivo de reconhecer que a decisão que decretou a prisão preventiva estava eivada de constrangimento ilegal, eis que desfundamentada. O mencionado
writ
restou denegado a unanimidade, pois demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), em razão da gravidade do delito cometido, em tese, de forma premeditada, mediante cárcere privado (inclusive de crianças), com divisão de tarefas e distinção de papéis a serem desempenhados por cada um dos participantes coacusados, restando assim ementado:

“HABEAS CORPUS

– PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 157, § 2º, II E V, E § 2ª-A, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP – NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA – DELITO COMETIDO, EM TESE, DE FORMA PREMEDITADA, MEDIANTE CÁRCERE PRIVADO (INCLUSIVE DE CRIANÇAS), COM DIVISÃO DE TAREFAS E DISTINÇÃO DE PAPÉIS A SEREM DESEMPENHADOS POR CADA UM DOS PARTICIPANTES COACUSADOS – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA – TRAMITAÇÃO ACEITÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ – INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS – ALEGAÇÃO QUE SÃO RESPONSÁVEIS PELO SUSTENDO DE SUAS FAMÍLIAS E DA GENITORA DE UM DOS PACIENTES – DESCABIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO QUE A PRESENÇA DOS PACIENTES SEJA ESSENCIAL AOS CUIDADOS DELA OU QUE OUTROS FAMILIARES NÃO POSSAM FAZÊ-LO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

“(...)
O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...)
.” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), em razão da gravidade do delito cometido, em tese, de forma premeditada, mediante cárcere privado (inclusive de crianças), com divisão de tarefas e distinção de papéis a serem desempenhados por cada um dos participantes coacusados

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e a corré, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão de benefício.

Ausência de comprovação de que a presença dos pacientes seja essencial aos cuidados a genitora de 91 (noventa e um) anos de idade, ou que outros familiares não possam fazê-lo, outrossim, “
não há previsão legal para o deferimento do pleito pelo fato de o paciente possuir pais idosos
” (STJ, HC 500.086/MA - Relator: Min. Jorge Mussi - 11.11.2019).”

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Igualmente, quando da prolação da sentença condenatória, a autoridade judiciária manteve a segregação dos beneficiários, salientando que permaneceram presos durante toda a persecução penal, sendo que na sentença negou o direito de recorrer em liberdade, posicionamento que encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal que veda a possibilidade de apelar em liberdade ao réu que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento
“de que não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar”
(STF, HC 89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).

No mesmo sentido o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 131.236/SP (abaixo colacionado), o direito de apelar em liberdade não se aplica ao réu preso durante toda a instrução criminal em decorrência tanto do flagrante quanto da preventiva.

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, POR DUAS VEZES, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.

1.

Pacífico o entendimento desta Corte de que, sobrevindo sentença penal condenatória, a manutenção da custódia do réu para apelar, mormente porque esteve preso durante toda a instrução criminal por força de decisão judicial motivada, não ofende a garantia constitucional da presunção da inocência e nada mais é do que efeito de sua condenação
. Aplicação, no caso, da Súmula 09, desta Corte Superior (HC 73.652/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJU 28.04.08).

2.

Na hipótese, acentuou o Tribunal a quo que os pacientes foram presos em flagrante delito, assim permaneceram durante toda a instrução criminal, além de mencionar o elevado valor dos bens apreendidos e a existência de um contexto fático que demonstra a existência de quadrilha dedicada ao furto e venda de veículos roubados, a demonstrar habitualidade criminosa, razão pela qual encontra-se justificada a negativa do direito de recorrer em liberdade.

3.

Parecer do MPF pela denegação da ordem.

4.

Ordem denegada.”
(HC 131.236/SP, Rel. Ministro

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 03/11/2009). Grifei.

Segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Ademais, é a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante a persecução criminal. (...)
(N.U 0003174-12.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)”

“7. Havendo presença dos fundamentos que determinaram a prisão preventiva e tratando-se de agentes condenados a cumprir pena no regime inicial fechado, bem como a manutenção da custodiado durante toda instrução criminal, não há porque autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.”
(N.U 0002871-92.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores entende que:

“[...]o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade”.
[Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2ª T. J. 10.06.2014. DJe 01.07.2014; RHC 121.528. Rel. Min. Luiz Fux. 1ª T. J. 03.06.2014. DJe 01.08.2014 e RHC 119.454. Rel. Min. Teori Zavascki. 2ª T. J. 06.11.2013. DJe 19.11.2013) e do STJ (RHC 46.502/MS. 5ªT.. Rel. Min. Jorge Mussi. J. 04.12.2014 e HC 245.975/MG. 5ªT.. Min. Marco Aurélio Bellizze. DJe 07.12.2012].

Portanto, não se pode esquecer que os pacientes permaneceram segregados durante toda a instrução processual e, assim, não se mostra razoável, por ocasião da sentença, desconstituir a custódia cautelar e lhes conceder o direito de recorrer em liberdade, mormente se ainda subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, sem alteração substancial do quadro que a justificou, conforme já assentado pelos Eg. Tribunais Superiores em situações semelhantes.

Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

Portanto, inexiste constrangimento ilegal quando
“os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, RHC nº 120.438/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – DJe 10.2.2020), sobretudo, em se tratando de paciente, integrante da inescrupulosa organização criminosa denominada Comando Vermelho, foragida do distrito da culpa.

Concernente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a
Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (
noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal"
.

Contudo, assim como deve se proceder em relação ao
excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal
“não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.”
(AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.

Em situações semelhantes o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado igual entendimento:

“(...)Não se pode medir a reavaliação periódica a cada 90 dias, da prisão cautelar a que alude o art. 316 , parágrafo único , do CPP , de forma simplista, à luz da última decisão judicial de primeiro grau de jurisdição. Nos termos do entendimento sedimentado pela Corte Cidadã, o prazo processual de 90 dias para reanálise da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e eventual atraso deste ato não implica em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco enseja a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.”
(TJ-MT - HC: 10169014820208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2020).

Em que pese a autoridade impetrada, não ter revisado a necessidade da manutenção da prisão preventiva, essa omissão deve ser sopesada com as peculiaridades do caso em exame, ao qual se inclui
uma pandemia
que causou,
indubitavelmente, reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Destarte, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão de ofício, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

Por outro lado, observa-se dos autos que após a publicação da sentença condenatória os beneficiários opuseram embargos de declaração que foram rejeitados e, após, interpuseram recurso de apelação criminal, bem como os demais coacusados, estando o feito aguardando a apresentação das contrarrazões do Ministério Público.

Sendo assim, apesar do lapso temporal da reavaliação da segregação cautelar tenha extrapolado o prazo legal de 90 (noventa) dias, não há falar em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, pois eventual atraso na reavaliação não implica em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão.

Ainda, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:

[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido."
(RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).

Nesse sentindo é o entendimento desse Egrégio Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT – Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015).

Por todo exposto,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Marco Antônio de Arruda
e
Ronan Carlos da Silva Arruda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021